Tribunal: TJDFT
Processo: 0708126-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0708126-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SONIA CAMPOS MARTINS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SONIA CAMPOS MARTINS, representada por seu curador RODRIGO BARBOSA MARTINS, contra decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0746196-46.2022.8.07.0001), ajuizado em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. A decisão combatida rejeitou a impugnação apresentada pela parte executada e determinou que após a preclusão fosse promovida a expedição de ofício de transferência de valores depositados no ID 148066198, no valor de R$ 191.835,27 (ID 150058227 – dos autos da origem): “Trata-se de cumprimento provisório de sentença ajuizado por SONIA CAMPOS MARTINS em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A. Intimada a realizada o pagamento voluntário da condenação, a parte executada realizou o depósito judicial de ID no 148066198, no valor de R$ 191.835,27 (cento e noventa e um mil oitocentos e trinta e cinco reais e vinte e sete centavos), com a finalidade de garantir o juízo da execução. A parte credora apresentou petição, ID no 148301421, informando que os autos principais, no 0731219-83.2021.8.07.0001, transitaram em julgado em 31/01/2023. Motivo pelo qual requereu o imediato levantamento dos valores incontroversos depositados nos autos, destacando o fato de se tratar de honorários sucumbenciais, caracterizado pela natureza alimentícia. No mais, aduziu que, em virtude de o depósito realizado pela parte executada ter sido com a finalidade de garantir o juízo da execução, deverá incidir a multa prevista pelo §1o, do CPC, conforme entendimento do C. STJ, por meio do Tema no 677. Assim, requer a intimação do banco executado para que realize o pagamento do saldo remanescente devido no valor de R$ 43.162,96 (quarenta e três mil cento e sessenta e dois reais e noventa e seis centavos). Não obstante, a parte executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, ao ID no 149059598, alegando excesso na execução, ao argumento de que o acórdão fixou os honorários em R$ 10.000,00 (dez mil reais) e não de 11% (onze por cento) sobre o valor da causa. Dessa forma, aduz pela existência do excesso na execução de R$ 180.819,63 (cento e oitenta mil oitocentos e dezenove reais e sessenta e três centavos). A parte credora apresentou resposta à impugnação, ao ID no 149079341. Aduz que a parte dispositiva do voto do relator julga pela reforma da sentença ex officio para fixar os honorários da parte exequente em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Entretanto, afirma que a 2a Turma Cível concluir por acompanhar a divergência apresentada pelo 1o vogal, que entendeu pela aplicação do recurso repetitivo no 1.076/STJ, e majorar os honorários da parte exequente no patamar de 11% (onze por cento) sobre o valor da causa. É o relatório. Decido. Primeiramente, à Secretaria para que promova a retificação da classe judicial para cumprimento de sentença, tendo em vista que os autos principais transitaram em julgado. Em consulta aos autos principais, verifico que o recurso de apelação interposto pela parte ré, ora executada, foi desprovido, tendo a sentença sido reformada de ofício quanto à fixação dos honorários advocatícios, nos termos do voto do eminente 1o vogal, Alvaro Ciarlini, que consignou que os honorários advocatícios fixados na sentença atendem às regras legais, uma vez que a fixação em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa está de acordo com o disposto pelo art. 85, §2o, do CPC. Pelo exposto, entendeu por majorar os honorários em 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, diante da sucumbência do apelante, senão vejamos: “Peço vênia para divergir apenas quanto à questão dos honorários advocatícios fixados de ofício pelo eminente Relator. [...] O valor da causa foi estipulado em R$ 1.600.146,28 (um milhão, seiscentos mil, cento e quarenta e sete reais e vinte e oito centavos). Não houve condenação, mas tão somente a declaração de prescrição do débito objeto da demanda. Vislumbra-se que o proveito econômico obtido coincide com o valor atribuído à causa. Os honorários advocatícios fixados na sentença, portanto, atendem às regras legais, uma vez que o percentual de dez por cento (10%) sobre o valor da causa, reitere-se, está de acordo com as normas do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil. Majoro, assim, os honorários advocatícios para o patamar de onze por cento (11%) do valor da causa nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, diante da sucumbência do apelante. É como voto.” Dessa forma, razão assiste à parte credora ao aduzir que os honorários sucumbências devidos são de 11% (onze por cento) sobre o valor da causa. No mais, o excesso alegado pela parte executada foi tão-somente acerca da discussão se os honorários sucumbenciais seriam de 11% do valor da causa, conforme voto do vogal, ou de R$ 10.000,00, conforme apontado pelo ilustríssimo desembargador relator. Pelo exposto, REJEITO a impugnação apresentada pela parte executada. Diante da sucumbência da parte executada, deixo de condená-la ao pagamento de honorários sucumbenciais, em observância ao que dispõe a Súmula 519, do STJ. Transcorrido o prazo da presente decisão, intime-se a parte executada para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promove o recolhimento do valor remanescente devido. Após a preclusão, promova-se expedição de ofício de transferência dos valores depositados ao ID no 148066198, no valor de R$ 191.835,27 (cento e noventa e um mil oitocentos e trinta e cinco reais e vinte e sete centavos), para conta indicada ao ID no 149079341, Queiroz Advogados Associados S/S; CNPJ (PIX): 02.719.536/0001-97; BANCO ITAÚ; Ag: 0522; C/C: 81402-9.” Nessa sede recursal a exequente pede: a) a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de que seja determinado ao juízo da origem a imediata expedição de ofício de transferência sem a necessidade de aguardar o trânsito em julgado da decisão combatida; e b) no mérito, a confirmação do pedido liminar. Narra que a decisão se equivocou ao condicionar o levantamento de valores ao trânsito em julgado da decisão combatida. Diz que os valores devem ser levantados imediatamente, pois houve trânsito em julgado do título exequendo e o cálculo da credora seguiu os comandos do título. Destaca que conforme mencionado em sua resposta à impugnação de ID 149079341, a 2a Turma Cível concluiu, em acórdão de apelação, por 3 votos a 2, em acompanhar o voto divergente do 1o vogal, Relator Designado, Desembargador Hector Valverde Santanna, que julgou para se respeitar o recurso repetitivo 1.076 do STJ e majorar os honorários da parte exequente para o patamar de 11% sobre o valor da causa. A única defesa utilizada pelo banco devedor em sua impugnação de ID 149059598 foi de que havia excesso de execução, pois, segundo o particular entendimento da instituição financeira, o acórdão de apelação havia fixado os honorários em R$ 10.000,00. Para emplacar sua tese, o banco devedor acostou a ementa do título exequendo, na tentativa de modificar a coisa julgada formal e material, pois a ementa estava em contradição com o acórdão. Entende que a decisão merece reforma, tendo em vista que a execução somente seguiu os ditames do título executivo judicial transitado em julgado, não havendo razão para condicionar o levantamento de valores ao trânsito da decisão agravada. Aponta ser incontroverso que o feito da origem trata de execução de verba de natureza alimentar (honorários advocatícios), o que atrai a aplicação do art. 521, I, do CPC. Sobre o tema, “a jurisprudência desta Corte Superior tem admitido, em se tratando de verba de natureza alimentar, a dispensa da caução na execução provisória.” (AgIntnoAREsp n. 944.438/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 18/10/2016). Afirma que além da verba executada se tratar de natureza alimentar, é público e notório que a pandemia da COVID-19 devastou a economia mundial, o que torna latente seu estado de necessidade, nos termos do art. 521, II, do CPC. Por outro lado, aduz que não é o caso de aplicação do art. 521, III, do CPC, pois já houve o trânsito em julgado do título exequendo. Ademais, além de ter ocorrido o trânsito em julgado do título executado, a cobrança está em consonância com a jurisprudência do STF e STJ, o que atrai a aplicação do art. 521, IV, do CPC. É o relatório. O recurso encontra-se apto a ser processado e mostra-se tempestivo. A parte é beneficiária da justiça gratuita no ID 10309964 do processo no 0731219-83.2021.8.07.0001. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os arts. 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, a exequente, ora recorrente, promove em face do Banco do Brasil S/A o cumprimento provisório de sentença proferida em sede de ação civil pública buscando a satisfação do crédito, no valor de R$ 191.835,27. O cerne da controvérsia recursal, portanto, cinge-se em avaliar a possibilidade de liberação imediata, em favor da parte exequente, do valor depositado pelo executado (ID 148066198), em sede de cumprimento provisório de sentença. Com a finalidade de esclarecer a presente questão, deve ser transcrito o teor do art. 520 do Código de Processo Civil: “Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime: [...] IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos.” O indeferimento do levantamento imediato da quantia é medida necessária, considerando o poder geral de cautela, para que eventual direito da parte agravada não fique comprometido em face do levantamento precoce do valor. Agiu com prudência a magistrada a quo ao condicionar o levantamento ao trânsito em julgado da decisão proferida. Isso porque a partir da decisão prolatada por haver a interposição de recursos, assim como o fez a presente recorrente nesses autos. Esse lapso temporal determinado nada mais representa do que o respeito ao devido trâmite processual, que deve ser cumprido. Assim, a liberação do valor almejado seria uma medida irreversível, tendo em vista o alto valor depositado (R$ 191.835,27) motivo pelo qual deve-se aguardar a preclusão da decisão. Diante do exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo requerido. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Em seguida, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 10 de março de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator